Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-50.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013146-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO CONSTATADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO REFORMADA.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto contraditório, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1013146-50.2019.8.11.0000 PJE

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
HSBC Bank Brasil S.A
.,
em face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno interposto pela Embargante, com a finalidade de sanar omissão no acórdão embargado.

Alega a existência de omissão na decisão, pois, embora ter consignado que não houve comprovação do registro da SUSEP, constava na apólice o respectivo número de registro, bastante apenas a simples consulta ao site da SUSEP para verificar a regularidade da garantia ofertada.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com o reconhecimento da idoneidade da garantia ofertada pela ora Embargante, para que seja suspensa a determinação da realização da transferência do valor das contas para conta vinculada ao juízo de primeira instância, bem como para que se afaste qualquer multa eventualmente aplicada a esta, vez que perfeitamente possível a substituição da penhora no presente caso.

O Embargado apresentou contrarrazões, junto ao Id. 30547954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020